Tribunal: STF
Processo: RE 1449399
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região cuja ementa é a seguinte: 



    “PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO INSS. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DOENÇA INCURÁVEL (NEOPLASIA MALIGNA) PREVISTA EM LEI. INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS E PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. POSSIBILIDADE. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.



    I. Trata-se de processo que retornou do eg STJ, a fim de que os embargos declaratórios fossem examinados, para analisar a questão de que a doença do autor, uma vez constatada antes mesmo da vigência da EC 41/03, lhe garante paridade de seus proventos em todo o período de sua aposentadoria.



    II. A pretensão do autor é de que a União seja condenada a lhe conceder aposentadoria por invalidez de forma integral, e com a aplicação da regra de paridade com os servidores ativos, por ser portador de doença incurável prevista em lei.



    III. A aposentadoria por invalidez do servidor foi concedida em 24/04/2007, com fundamento no art. 40, parágrafo 1º, I, e 21, da CF/88, com redação dada pela EC nº 41/03, por ser o mesmo portador de doença incurável prevista em lei, sendo os proventos calculados de acordo com o disposto no art. 1º, da Lei nº 10.887/04, c/c o art. 186, I, parágrafo 1º, e art. 188, ambos da Lei nº 8.112/90.



    IV. Ocorre que, consoante se infere da leitura do artigo 40, I, da CF/88, as aposentadorias por invalidez permanente, resultantes de doença grave, contagiosa ou incurável, foram expressamente excluídas pela Constituição de terem os seus proventos proporcionais ao tempo de contribuição, de modo que os mesmos devem ser integrais, com base na remuneração total do servidor, quando na ativa; desse modo, os parágrafos 3º e 17, do art. 40, da CF/88, e a Lei nº 10.877/04 não são aplicados às mesmas.



    V. Sobre a matéria, o Colendo STJ consolidou o entendimento de não ser aplicável a Lei nº 10.887/2004, que regulamentou a EC nº 41/2003, disciplinando o método de cálculo dos proventos de aposentadoria dos servidores públicos com base na média aritmética simples das maiores remunerações, às aposentadorias por invalidez permanente oriundas de moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificados em lei, dado que os proventos, nesses casos, deverão ser integrais.



    VI. Cabível a paridade entre o pensionista e os servidores em atividade, pois não existia regra de transição em relação à aposentadoria por invalidez dos servidores que ingressaram no serviço público até a edição das EC's 41/03 e 47/05, e que foram acometidos com doença incapacitante após sua edição, uma vez que trataram, somente, de regras de transição no tocante às aposentadorias voluntárias, consoante se infere dos arts. 2º e 6º, da EC 41/03, e do art. 3º, da EC nº 47/05.



    VII. Injustificável, em atenção ao princípio da isonomia, a adoção de tratamento diferenciado aos servidores que ingressaram no serviço público em data anterior às referidas emendas e se aposentaram voluntariamente, em relação aos servidores que também ingressaram no serviço público na mesma época, porém, foram acometidos de doenças graves que os tornaram inválidos.



    VIII. Faz jus o apelante à revisão de sua aposentadoria, em paridade com a remuneração dos servidores ativos, para que seja calculada com base na remuneração do cargo efetivo em que se deu a aposentadoria, pagando-se os atrasados a partir da data da concessão do benefício, respeitando-se a prescrição quinquenal.



    IX. Juros de mora à razão de 0.5% (meio por cento) ao mês, a contar da citação (Súmula 204/STJ), e correção monetária de acordo com os índices recomendados pelo Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, aprovado pela Resolução n° 561, de 02/07/2007.



    X. Honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, observada a Súmula 111/STJ.



    XI. Embargos declaratórios providos. Efeitos modificativos. Apelação da União e remessa oficial improvidas (doc. eletrônico, pp. 7-8).



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta-se a violação do art. 97, da mesma Carta (doc. eletrônico 50).



    Antes da remessa dos autos a esta Corte, a Vice-Presidência do TRF/5, com base no julgamento do RE 870.947/SE-RG (Tema 810 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil (doc. eletrônico 73), o que ensejou o juízo de retratação, nos seguintes termos:



    “RETORNO DA VICE-PRESIDÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DO STF E TEMA 905 DO STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO PARCIALMENTE EXERCIDO. 



    1. Feito que retorna da Vice-Presidência desta Corte, para realizar eventual juízo de retratação quanto ao Tema 810 do STF (RE 870.947/SE). 



    2. O Supremo Tribunal Federal, no RE 870.947/SE, firmou a seguinte tese: "1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina". 



    3. Quando do julgamento do processo originário, que tratava de aposentadoria por invalidez de servidor público federal, em 01/03/2016, esta eg. Segunda Turma, em relação aos juros e à correção monetária, decidiu que: " juros de mora à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, a contar da citação (Súmula 204/STJ), e correção monetária de acordo com os índices recomendados pelo Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, aprovado pela Resolução n° 561, de 02/07/2007 ". Em seguida, negou-se provimento aos embargos de declaração.



    4. Há de ser ajustado o julgado desta Segunda Turma no tocante aos juros de mora, para que sejam fixados nos termos da Lei 11.960/2009, ou seja, segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, uma vez que o índice de 0,5% (meio por cento) não corresponde necessariamente a esta taxa, tendo em vista o disposto na Lei 12.703/2012. Precedente: PROCESSO: 08004152620164058402, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO MACHADO CORDEIRO, 2ª TURMA, JULGAMENTO: 15/02/2022. 



    5. Em relação à correção monetária, sua aplicação foi determinada nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal, que já prevê o IPCA-E para as causas de natureza administrativa. 



    6. Embargos de declaração parcialmente providos, com atribuição de efeitos modificativos, para determinar que os juros de mora sejam fixados nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009” (doc. eletrônico 78, pp. 3-4).



    Ocorre que, após a retratação, a recorrente ratificou o recurso interposto para defender que:



    “[...] a matéria de fundo( mérito) não fora apreciada no STF nem tampouco inadmitida no âmbito desta Corte Regional, no qual se discute a (paridade entre ativos e inativos), tendo sido negado seguimento a tal recurso apenas no tocante à correção monetária (id 4050000.30004744), pois quanto às demais matérias teria havido inadmissão. Porém, tal premissa fora equivocada, pois não houve qualquer inadmissão de Recurso Extraordinário na época, mas apenas o sobrestamento do feito, ante o RE 870947 em relação à questão acessória (correção monetária) (doc. eletrônico 84, pp. 1-2).



    Admitido, os autos subiram ao Supremo Tribunal Federal (doc. eletrônico 86).



    É o relatório. Decido. 



    Bem examinados os autos, verifico que o apelo não deve ser conhecido.



    Não há previsão legal para interposição de recurso extraordinário contra acórdão que apenas aprecia a aplicação de paradigma de repercussão geral. Nos termos do CPC/2015, ao tribunal de origem cabe apenas reexaminar o recurso anteriormente julgado e exercer a devida retratação (arts. 1.040, II e 1.041, § 1º) ou manter o acórdão recorrido com consequente remessa do RE ao STF (art. 1.041). Raciocínio contrário ensejaria a ilógica e teratológica perpetuação recursal. Nesse sentido, cito os seguintes julgados desta Corte:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Não cabimento de novo recurso extraordinário contra decisão em juízo de retratação, nos termos do § 1º do art. 1.041 do Código de Processo Civil. 



    1. Compete à Presidência do Tribunal de origem aplicar aos recursos sobrestados o entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral (art. 1.030, inciso I, do CPC) ou encaminhar o processo ao órgão julgador para realizar o juízo de retratação (art. 1.030, inciso II, do CPC). 



    2. Não é cabível novo recurso extraordinário ou qualquer outro instrumento processual dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra decisão do tribunal de origem quanto à vinculação do feito a tema da sistemática da repercussão geral. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (ARE 1.370.036 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 5/5/2022, grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE. TERRENO SEM UTILIZAÇÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ADEQUAÇÃO AO TEMA 693 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISCUSSÃO EM TORNO DA CORRETA APLICAÇÃO DA TESE DEFINIDA EM RECURSO AFETADO À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. 



    1. Incabível o apelo extremo, na hipótese, para discutir a correta aplicação de tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em recurso afetado pela sistemática da repercussão geral.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.06.9780 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9/1/2023, grifei).



    Posto isso, não conheço do recurso extraordinário (art. 932, inc. III, do CPC, c/c art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator